Tribunal: STF
Processo: Rcl 85055
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Reiteração de argumentos expostos no recurso anterior e na inicial da reclamação. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Mirian Ferreira Fontenele Bonadia em face de acórdão desta Segunda Turma que rejeitou anteriores embargos de declaração tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em examinar a existência de vícios de fundamentação (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão que rejeitou o recurso anterior.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

    4. Sendo incabível a reclamação, não há falar em omissão sobre questões que foram eventualmente discutidas no Tribunal de origem. 

    5. O acórdão embargado assentou que é pacífico na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.

    6. A pretensão da embargante é de provocar o rejulgamento da demanda, o que se mostra inviável no âmbito dos embargos de declaração.

    7. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte de obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pelo acórdão embargado. 

    8. Caracterizado o intuito protelatório do presente recurso.

    IV. Dispositivo 

    9. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.